Tribunal: TJDFT
Processo: 0705408-46.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. INTERNET. COMÉRCIO ELETRÔNICO. SITE DE INTERMEDIAÇÃO. OLX. APROXIMAÇÃO ENTRE VENDEDOR E COMPRADOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. NEGLIGÊNCIA DA VENDEDORA. NÃO DEMONSTRADA MÁ-FÉ DO COMPRADOR. INCABÍVEL O DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO POR DOLO DE TERCEIRO.

1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.

2. O dolo de terceiro, enquanto vício de consentimento, pode ser oponível em face do causador da fraude, para anular o negócio jurídico e justificar a cobrança de perdas e danos, nos termos do arts. 171, II, e 145 do CC. Mas com relação à parte compradora, que promoveu o pagamento do preço que havia se comprometido, a anulação do negócio jurídico demanda comprovação de que tinha ou deveria ter conhecimento do dolo praticado por terceiro. Inexistindo prova nesse sentido, subsiste apenas a responsabilidade do causador da fraude pelas perdas e danos, conforme dispõe o art. 148 do CC.

3. Na hipótese, restou demonstrado que o comprador realizou o negócio imbuído de boa-fé arcando com o pagamento do valor acertado com estelionatário o qual agiu como intermediário do negócio com anuência da própria autora, sobretudo após a afirmação da vendedora de que esta era parente do estelionatário. Assim, a existência de dolo de terceiro não justifica o desfazimento do negócio jurídico, devendo ser mantida a sentença recorrida.

4. Recurso conhecido e não provido.